Tribunal: TJSP
Processo: 1028934-44.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO DO "AR" NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. VALIDADE.
1. A carta citatória da empresa devedora foi entregue no seu endereço residencial, sendo o "A.R." recepcionado pelo seu antigo proprietário, que é pai do atual sócio da devedora e que foi a pessoa quem assinou pela empresa no momento da constituição da

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO DO "AR" NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. VALIDADE.
1. A carta citatória da empresa devedora foi entregue no seu endereço residencial, sendo o "A.R." recepcionado pelo seu antigo proprietário, que é pai do atual sócio da devedora e que foi a pessoa quem assinou pela empresa no momento da constituição da dívida. Válida, portanto, a citação.
2. Mesmo porque a jurisprudência tem admitido como válida citação postal recebida no endereço da pessoa jurídica sem ressalvas por quem a recebeu.
3. Ademais, na hipótese, verifica-se que a citanda constituiu advogado dentro do prazo para oferta de embargos.
4. De sorte que não se pode acolher a tese de que a devedora, ora apelante, não teria tomado conhecimento da sua citação para responder ao feito executivo.
5. Irrelevante que a cédula de crédito tenha sido firmada dias depois da aquisição da empresa pelos novos proprietários, uma vez que o instrumento contratual sequer faz menção à utilização do crédito para renegociação/satisfação de dívidas anteriores, mas, sim, à abertura de novo limite de crédito para capital de giro.
6. E é inverossímil a tese de que os sócios da pessoa jurídica não tenham percebido que assinaram um contrato de concessão de limite de crédito rotativo. Afinal, não se trata de pessoas analfabetas. Não há o menor elemento de prova que confira verossimilhança a alegação de erro, dolo ou qualquer vício de vontade ou de consentimento.
Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028934-44.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
YUMMY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CHURRASCO LTDA, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028934-44.2019.8.26.0564 -Voto no 51552e
2
VOTO No : 51552e
APEL.No : 1028934-44.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : YUMMI COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA CHURRASCO LTDA.
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA.
RECEBIMENTO DO “AR” NO ENDEREÇO DA DEVEDORA.
VALIDADE.
1. A carta citatória da empresa devedora foi entregue no seu
endereço residencial, sendo o “A.R.” recepcionado pelo seu antigo
proprietário, que é pai do atual sócio da devedora e que foi a
pessoa quem assinou pela empresa no momento da constituição da
dívida. Válida, portanto, a citação.
2. Mesmo porque a jurisprudência tem admitido como válida
citação postal recebida no endereço da pessoa jurídica sem
ressalvas por quem a recebeu.
3. Ademais, na hipótese, verifica-se que a citanda constituiu
advogado dentro do prazo para oferta de embargos.
4. De sorte que não se pode acolher a tese de que a devedora, ora
apelante, não teria tomado conhecimento da sua citação para
responder ao feito executivo.
5. Irrelevante que a cédula de crédito tenha sido firmada dias
depois da aquisição da empresa pelos novos proprietários, uma vez
que o instrumento contratual sequer faz menção à utilização do
crédito para renegociação/satisfação de dívidas anteriores, mas,
sim, à abertura de novo limite de crédito para capital de giro.
6. E é inverossímil a tese de que os sócios da pessoa jurídica não
tenham percebido que assinaram um contrato de concessão de
limite de crédito rotativo. Afinal, não se trata de pessoas
analfabetas. Não há o menor elemento de prova que confira
verossimilhança a alegação de erro, dolo ou qualquer vício de
vontade ou de consentimento.
Recurso não provido.*
A r. sentença de fls. 89/91, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedentes embargos à execução opostos por Yummi Comércio de Artigos para
Churrasco Ltda contra Banco Bradesco S/A, rejeitando as teses de nulidade da citação e de
vício na constituição do título executivo. Honorários de sucumbência foram fixados em
10% do valor da causa corrigido (que era de R$ 56.714,64).
Inconformada, apela a vencida insistindo nas teses de nulidade da
citação e de vício de consentimento na assunção de dívida de responsabilidade dos antigos
proprietários. Pugna pela reforma do julgado, nos termos de suas razões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028934-44.2019.8.26.0564 -Voto no 51552e
3
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A casa bancária apelada ajuizou ação de execução com lastro em
Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Aval PJ no 0004380111, firmada por
Yummy Empório, Bar e Brasa Ltda. ME (antiga denominação da ora apelante), em
20.3.2019, para a concessão de limite de crédito rotativo em conta de R$ 50.000,00, tendo
a senhora Odete Rodrigues do Nascimento figurado como avalista.
Assevera que o senhor Carlos Alberto do Nascimento, então
proprietário da empresa apelante, teria assinado a documentação acerca da dívida por
engano, haja vista acreditar estar assinando documentação pertinente à transferência da
titularidade da conta bancária da pessoa jurídica. Entende não poder ser responsabilizada
por dívida contraída na gestão anterior.
Consta como endereço da empresa devedora nos cadastros do banco
a Av. Álvaro Guimarães, loja 2, Bairro Planalto, São Bernardo do Campo/SP (fls. 35).
Perante a Receita Federal, contudo, seu endereço é a Rua dos Maristas, 88, Santo André/SP
(fls. 22).
A carta citatória foi entregue no endereço da apelante em 30.9.2019,
sendo o “A.R.” recepcionado pelo senhor Carlos Alberto do Nascimento: pessoa que
assinou a cédula como representante da devedora, esposo da avalista e pai do atual
proprietário.
A jurisprudência admite como válida a citação entregue no endereço
da pessoa jurídica, sem ressalvas por quem a recebeu.
A respeito:
2136722-51.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento/Mútuo
Relator(a): Andrade Neto
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/11/2016
Data de registro: 10/11/2016
Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA FASE DE CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
-
NÃO
OCORRÊNCIA PESSOA JURÍDICA MANDADO CITATÓRIA RECEBIDO NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028934-44.2019.8.26.0564 -Voto no 51552e
4
ENDEREÇO DA SEDE DA REQUERIDA PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DA
EXISTÊNCIA DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA AGRAVO DESPROVIDO
Ademais, na hipótese, verifica-se que a executada constituiu
advogado dentro do prazo para oferta de embargos.
De sorte que não se pode acolher a tese de que não teria tomado
conhecimento da sua citação para responder ao feito executivo.
Válida, nessa esteira, a citação da devedora, despiciendo que, na
ocasião, a empresa já tivesse sido transferida para o filho dos então proprietários/devedores
solidários.
De qualquer modo, embora a cédula de crédito tenha sido firmada
dias depois da aquisição pela avalista e seu esposo da empresa Yummi (que já era cliente
do banco/exequente, cf. extrato de fls. 23), o fato é que o instrumento contratual não faz
menção à utilização do crédito para renegociação/satisfação de dívidas anteriores, mas,
sim, à abertura de novo limite de crédito para capital de giro (vide fls. 35/41).
É inverossímil a tese de que os sócios da pessoa jurídica não tenham
percebido que assinaram um contrato de concessão de limite de crédito rotativo. Afinal,
não se trata de pessoas analfabetas. Não há o menor elemento de prova que confira
verossimilhança a alegação de erro, dolo ou qualquer vício de vontade ou de
consentimento.
De forma que seus embargos não poderiam mesmo prosperar.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal como
determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da demanda e o
valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A parte
fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por
litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de
justiça não alcança tal penalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028934-44.2019.8.26.0564 -Voto no 51552e
5
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos fundamentos da
sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator